Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. DOCUMENTOS. FATURAS. VALORES GLOSADOS. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II CPC/2015. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inepta a inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si (Art. 330, §1o, incisos I, II, III e IV do Código de Processo Civil). Não padece de inépcia a petição inicial que ostenta causa de pedir em congruência com o pedido certo e determinado formulado naquela, o que possibilitou à parte adversa a oferta de contestação em observância ao princípio do contraditório.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
3. A ação monitória é o instrumento processual colocado a disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito.
4. O direito brasileiro adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu.
5. Diante da ausência de demonstração de justa causa para as glosas efetuadas, mostra-se devido o pagamento das faturas que acompanham a inicial, sendo assim, imperiosa a manutenção da r. sentença nos termos em que prolatada.
6. Havendo prestação de serviços de saúde por parte do contratado, nos moldes pactuados, não pode a contratante se furtar ao adimplemento da contraprestação avençada, caso contrário, estar-se-ia admitindo o enriquecimento ilícito por parte deste.
7. Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti).
8. Recurso improvido.